Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Execução penal. L. 13.964/19. Aplicação retroativa. Progressão de regime. Supressão de instância.
Pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19 para fins de progressão de regime, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.